Tribunal: TJMT
Processo: 1009260-72.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009260-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), MARCOS STURARO - CPF: 083.582.411-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO STVRARO - CPF: 004.802.021-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 409.391.972-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009260-72.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: MARCOS STURARO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, II, III E IV DO CP] – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE – MERA REITERAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – MARCHA PROCESSUAL EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E COM O REGIME DE EXCEÇÃO DECORRENTE DA PANDEMIA GLOBAL –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A mera reiteração de teses já apreciadas por esta Corte, no tocante à necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, sem a demonstração de fatos novos, não autoriza o conhecimento do
writ.

Demonstrado, pela cronologia da marcha processual, que a ação penal tramita em ritmo compatível com a situação de exceção vivenciada no planeta, em razão da pandemia da COVID-19, descabe a alegação de excesso de prazo, mormente quando a sessão plenária para julgamento popular está designada para data próxima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009260-72.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: MARCOS STURARO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de MARCOS STURARO, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado [art. 121, §2º, II, III e IV do CP].

Narra que o paciente está preso desde 03/11/2019, quando teve a segregação cautelar decretada, a pedido do Ministério Público, por descumprimento das cautelares diversas anteriormente fixadas.

Informa que o julgamento popular foi marcado para 09/02/2021 e posteriormente redesignado para 12/04/2021, mas que, em razão do crescimento da pandemia do Coronavírus, o Poder Judiciário fechou as portas e a sessão plenária foi adiada
sine die.

Discorre acerca da presunção da inocência, aduzindo a desnecessidade da prisão para garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Acrescenta que o paciente tem família constituída e residência fixa no distrito da culpa, sendo suficiente a aplicação de cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão da ordem, a fim de que MARCOS seja posto em liberdade, substituindo-se a medida extrema pelo monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009260-72.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado, juntamente com seu irmão, PAULO STURARO, pela morte de ISMAEL NUNES DE ANDRADE, ocorrida no dia
12/09/2015
, no Hotel Serra Planalto, em Guariba, distrito de Colniza.

Consta da denúncia o seguinte:

“Conforme narrou o Sargento PM
Márcio dos Santos Silva (fl. 13)
, no local do crime, as primeiras notícias anônimas já davam conta de que os autores do delito seriam os irmãos
Paulo e Marco Sturaro,
sendo que
Paulo
, logo após o crime, se evadiu do local com um veículo Fiat Strada, cor branca.
Marcos
, por sua vez, foi localizado saindo dos fundos do hotel, com fortes sinais de nervosismo, sendo que, em buscas no local, encontraram duas espingardas com munição deflagrada, escondidas embaixo do assoalho de uma casa de madeira, nos fundos do hotel, de onde
Marcos
havia saído.

Na ocasião,
Marcos
confessou ao Sgt PM o assassinato, alegando como motivação que a vítima teria maltratado seu sobrinho e o arrastado pela perna, mas depois voltou atrás.

Gustavo Luiz Silva Vital (fl. 15),
filho da vítima, afirmou que deixou-a no hotel por volta das 21h30min, voltou 20min depois e ficou em sua moto, esperando-a. Afirmou que a vítima
Ismael
estava bebendo e conversando com
Paulo Sturaro
, e disse a ele algo que ele não gostou, momento em que
Paulo
levantou-se subitamente e efetuou dois disparos à queima roupa. Ato contínuo,
Marco Sturaro
aproximou-se da vítima, mesmo já caída ao solo, e portando duas espingardas de cano longo, desferiu dois disparos em direção ao seu rosto.

As duas espingardas foram apreendidas, sendo uma Marca CBC calibre 20, série 471523, Mod 65, com bandoleira de cor marron, e outra calibre 16, marca desconhecida, série S716429, bandoleira de corda de naylon, juntamente com dois cartuchos deflagrados, um de calibre 20 e outro de calibre 16 (
Termo de apreensão de fl. 20
). [...]

Ante o exposto, presentes a materialidade e fortes indícios de autoria, denuncio
PAULO STURARO e MARCO STURARO
como incursos no
art. 121, § 2º, II (motivo fútil), III (emprego de meio cruel), e IV (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90,
requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se os acusados, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória, conforme o procedimento previsto na Lei nº 11.689/2008.”

MARCOS foi preso em flagrante, enquanto PAULO evadiu-se do distrito da culpa.

Em
18/09/2015
, o juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, após requerimento do Ministério Público.

A ação penal foi desmembrada em relação ao corréu, citado por edital.

Em
30/03/2016
, MARCOS teve a medida extrema substituída por cautelares diversas, quais sejam:

“
a) Comparecimento mensal em juízo para justificação de atividades;

b) Comunicação a este juízo, caso se ausente da comarca de Colniza/MT;

c) Permanência em sua casa nos feriados e finais de semana”.

Em
22/11/2018
, atendendo ao pedido ministerial, a prisão preventiva de MARCOS foi novamente decretada,
verbis
:

“
A análise do pressuposto do fumus comissi delicti não merece maior aprofundamento, uma vez que os indícios de autoria e a prova do crime já foram apreciados quando do recebimento da denúncia.

Impende ressaltar que o réu se encontrava preso preventivamente em relação aos fatos apurados nestes autos. Todavia, fora-lhe concedida liberdade provisória, oportunidade em que se fixou medidas cautelares diversas da prisão, entre as quais se destaca a obrigação de permanecer em sua residência nos feriados e finais de semana.

Como ponderado pelo Ministério Público, se há semanas o réu se encontra na Fazenda Bauru, participando de uma ocupação, dessume-se que não está cumprindo sua obrigação de permanecer em casa nos feriados e finais de semana – mormente quando considerada a grande distância do local da ocupação até o endereço declinado como de residência pelo acusado.

Como se não bastasse,
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostraram suficientes para acautelar a ordem pública, uma vez que aportaram aos autos notícias de que o Sr. Marcos se envolveu em novas empreitadas criminosas
.

Neste diapasão, forçoso consignar que
o réu em liberdade atenta contra a ordem pública, uma vez que teria se envolvido em uma situação de violência doméstica
(cód.90595), bem como, em tese,
encontra-se incitando a prática de crimes na Fazenda Bauru
, conforme documentos anexados aos autos pelo parquet.

Cabe acrescentar, que a prisão preventiva, quando fundamentada para resguardar a ordem pública, visa proteger o direito do cidadão em viver de forma pacífica em sociedade.

Como bem assevera Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 7ª Edição, Ed. Lúmen Júris, Rio de Janeiro, p. 616: “Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do ‘modus vivendi’ em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos [...] Não pode haver paz e ordem possíveis em um estado de Direito se o acusado, meliante contumaz, continuar livre cometendo crimes e desafiando a paz a que todos têm direito”.

Ora, o Estado – por meio do Poder Judiciário - não pretende impor ao réu o modelo de comportamento da parcela tida como majoritária da sociedade, porém, quando uma conduta atinge algum bem jurídico de terceiro, a intervenção do direito é necessária.

Com efeito, infere-se dos elementos colacionados que o réu é pessoa agressiva, contumaz perpetrador de crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que demonstra seu comportamento divorciado daquele que se espera de quem vive em sociedade.

Dessarte, tendo em vista as motivações suso elencadas, a segregação cautelar se torna medida de rigor.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS STURARO, eis que presentes os pressupostos dos artigos 312 e seguintes do CPP. [...]”

O mandado de prisão foi expedido em
22/11/2018
, mas só foi cumprido em
04/11/2019
, quando o paciente finalmente foi localizado e preso.

Ao término da instrução processual, MARCOS foi interrogado e confessou ter efetuado dois disparos contra a vítima quando ela já se encontrava caída, alegando que ISMAEL
“já estava morto quando atirou”
.

Em
05/02/2020
MARCOS foi pronunciado e interpôs recurso em sentido estrito, que foi desprovido, à unanimidade, pela 2ª Câmara Criminal desta Corte, sob a relatoria da Dra. GLENDA MOREIRA BORGES, em
10/08/2020
, assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CP – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGADA NULIDADE DO LAUDO DE NECROPSIA – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SE COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – PRECLUSO O DIREITO DE CONTESTAR O CONTEÚDO OU A FORMA DAS PROVAS TÉCNICAS E IRREPETÍVEIS – VENTILADA A OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM O MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO CLAUSTRO – GRAVIDADE DOS CRIMES E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Restando atendidos os requisitos e os ditames dos artigos 159, § 1º e 160, caput, ambos do Código de Processo Penal, não há que se falar em nulidade do laudo pericial realizado pela polícia técnica, quando, além disso, a prova coadunar com as demais provas amealhadas aos autos. Ainda, uma vez que os exames foram realizados na fase inquisitorial, não tendo a Defesa suscitado suas nulidades quando da apresentação da defesa prévia, precluso se encontra o direito de contestar o conteúdo ou a forma das provas técnicas e irrepetíveis.

A alegação da Defesa de que a conduta do recorrente teria configurado crime impossível não é a única que consta dos autos, cabendo à Corte Leiga, por mandamento constitucional, a resolução da questão.

As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Descabida a revogação da prisão preventiva do réu quando se afigurar necessário o claustro para a garantia da ordem pública (art. 312, CPP), máxime à luz da gravidade concreta dos crimes, e diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
[destaquei].

Claramente se vê que
a prisão de MARCOS, sob o fundamento da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, já foi apreciada nesta Corte e não houve a interposição do recurso cabível
, razão pela qual
extingo a impetração neste ponto
.

Resta a análise da ação mandamental quanto ao alegado
excesso de prazo
.

Observo que o paciente só não foi submetido ao julgamento popular, no dia
12/04/2021
, em razão do agravamento da pandemia do Coronavírus.

Ocorre que, em
26/05/2021
, foi editada a
Portaria-Conjunta nº 514/2021
, que determinou
“
a reabertura de todos os prédios das demais Comarcas, independentemente do nível de risco epidemiológico”
[art. 1º], bem como a retomada da contagem dos prazos processuais nos processos físicos e híbridos [art. 2º].

Nas informações que prestou, o magistrado que preside o feito noticiou que
a sessão plenária de julgamento foi designada para o dia
11/08/2021
, o que demonstra que a marcha processual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a situação pandêmica vivenciada no país, não restando caracterizando o alegado excesso de prazo.

Diante do exposto, não vislumbro constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, razão pela qual
julgo extinto
parcialmente o
mandamus
e no restante o
DENEGO,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021